Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-24.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000366-24.2022.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DECURSO DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – EXEGESE DO ARTIGO 23, DA LEI No 12.016/2009 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
Nos moldes do artigo 23, da Lei no. 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança se extingue após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado.
É caso de denegação da ordem nos moldes do artigo 6o, § 5o da Lei 12.016/2009, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.
RELATÓRIO e VOTO
Vistos etc.
Analisando detidamente os autos, notadamente os andamentos do processo originário, feito no. 1008534-32.2020.8.11.0001, verifico que o Impetrante intimado da decisão objurgada no andamento 69333301 daqueles autos, sendo a publicação em DJE dia 25/11/2021.
O presente mandado de segurança foi impetrado perante este Colegiado em 09/05/2022.
O artigo 23, da Lei no. 12.016/2009 dispõe o seguinte:
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
Assim, a impetração é intempestiva, haja vista que o prazo final para impetração seria 25/03/2022.
Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO INTEMPESTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1 - É manifestamente intempestiva a impetração ajuizada aos 30 de maio de 2012 para atacar ato publicado em 22 de novembro de 2011 porque excedido o prazo legal de cento e vinte dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 2 - Segurança denegada com fundamento nos artigos 6o, § 5o da Lei do Mandado de Segurança e 267, IV, do CPC.
(STJ - MS: 18575 DF 2012/0108254-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2013)
Portanto, resta prejudicada a impetração mandamental, visto que o direito de mandado de segurança decaiu.
Isto posto, nos moldes acima delineados, DENEGO A SEGURANÇA, nos moldes do artigo 6o, §5o da Lei 12.016/2009, e via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.
Sem custas e sem honorários, em razão da gratuidade existente no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual, bem como, pelo fato de sequer ter se instaurado qualquer triangularização processual.
Noticie-se ao Magistrado acerca desta decisão.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
P. R. I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator